Tribunal: TJSP
Processo: 2003367-03.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: REGIS RODRIGUES BONVICINO
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000155877
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2003367-03.2020.8.26.0000, da Comarca de Praia Grande, em que é agravante FLÁVIA
MARIA ANTONINI SANTOS, é agravado BV FINANCEIRA S/A - CRÉDITO,
FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 21a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ITAMAR GAINO
(Presidente) e ADEMIR BENEDITO.
São Paulo, 4 de março de 2020.
RÉGIS RODRIGUES BONVICINO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2003367-03.2020.8.26.0000 -Voto no 67
2
VOTO No 67
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2003367-03.2020.8.26.0000
COMARCA: Praia Grande
AGRAVANTE: Flavia Maria Antonini Santos
AGRAVADA: BV Financeira S/A Crédito, Financiamento e Investimento
MM. JUIZ DE DIREITO: Dr. Eduardo Ruivo Nicolau
AGRAVO DE INSTRUMENTO contra decisão indeferiu o
benefício
da
assistência
judiciária
gratuita
à
agravante.
Documentos que demonstram a hipossuficiência de rendimentos
para custear o processo. Decisão reformada. Recurso provido.
Cuida-se de agravo de instrumento interposto contra a r.
decisão a fls. 15, que indeferiu o benefício da assistência judiciária gratuita à agravante.
Alega a agravante, em síntese, que não pode arcar com as
custas processuais. Pugna pela reforma da r. decisão agravada.
Deferido o efeito suspensivo a fls. 51.
É o relatório.
O agravo comporta acolhida.
O artigo 99, “caput”, do Código de Processo Civil estabelece
que para a concessão da assistência judiciária gratuita basta a afirmação, na própria petição
inicial, de que a parte não tem condições de pagar as custas do processo e os honorários
advocatícios, sem prejuízo próprio ou da família e, em seu § 3o, esclarece que se presume
verdadeira a alegação de insuficiência deduzida.
Entretanto, se o julgador verificar situação não autorizadora
do benefício, poderá negar o pedido, independentemente da provocação da parte contrária,
em consonância também com o disposto no artigo 5o, inciso LXXIV, da Constituição
Federal.
Estipula, ainda, o art. 99, § 2o, do Código de Processo Civil:
“O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos
autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos
legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de
indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2003367-03.2020.8.26.0000 -Voto no 67
3
preenchimento dos referidos pressupostos.”
Leia-se também ARTEMIO ZANON (Da assistência jurídica
integral e gratuita, 1990, p. 27), que escreveu obra específica sobre o assunto: “É fora de
dúvida que a locução necessitado legalmente há de abranger a noção de pobre, carente,
miserável... não se exigindo o estado de indigência a última condição a que o ser humano
pode chegar sob o aspecto econômico e financeiro”.
No caso, é de observar que os documentos a fls. 53/55 dos
autos de origem revelam que a agravante percebe rendimentos líquidos mensais que não
lhe permitem arcar com as custas judiciais e despesas processuais sem prejuízo do sustento
próprio e da família.
Vale ressaltar que além das custas iniciais para o ajuizamento
da ação, ainda há custas de diligência, custas complementares e eventuais honorários
periciais e advocatícios, a revelar que o custeio desses encargos implica, por certo, prejuízo
ao sustento próprio e da família.
Ante o exposto, dá-se provimento ao recurso.
RÉGIS RODRIGUES BONVICINO
Relator